Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752159-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SELENE CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: GABRIEL MEDEIROS DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SELENE CARVALHO FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 67029879), o Impetrante narra, em resumo, que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Diz que a paciente se encontra presa e que está sofrendo constrangimento ilegal em razão da condução processual sem observância ao devido processo legal, o que compromete sua defesa. Aduz que o principal ponto controverso reside na utilização de imagens de CFTV como prova contra a paciente. Sustenta que as referidas imagens foram capturadas por meio de dispositivo celular, sem observância dos procedimentos exigidos pelo artigo 158-B, do Código de Processo Penal, o que compromete a rastreabilidade e a integridade do material probatório. Afirma que solicitou ao juízo que adiasse a audiência designada para o dia 12.12.2024, até que fosse apresentado o código hash e a documentação da cadeia de custódia, como forma de viabilizar a análise técnica necessária para garantir a autenticidade da prova digital, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada ignora a centralidade das imagens de CFTV na acusação e o impacto da ausência de elementos técnicos que influenciam diretamente na capacidade da defesa de exercer o seu direito ao contraditório. Alega que, sem esses elementos, a paciente é colocada em desvantagem desproporcional, com risco de condenação baseada em prova cuja integridade é questionável. Discorre sobre a imprescindibilidade da preservação da cadeia de custódia. Acrescenta que a realização da audiência sem a regularidade da prova digital aumenta o risco de nulidade processual e viola o princípio da economia processual. Aponta violação à paridade de armas no caso concreto, sobretudo pelo fato de a suposta vítima ser agente do estado. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão/adiamento da audiência designada para o dia 12/12/2024, até que sejam apresentados • O código hash das imagens de CFTV constantes nos autos; • A documentação integral da cadeia de custódia, desde a captura das imagens até sua apresentação em juízo; • As gravações originais extraídas diretamente do sistema de CFTV, em estrita conformidade com o artigo 158-B do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Da leitura do caderno processual, verifica-se que a paciente foi denunciada, em conjunto com outros dois réus, pela suposta prática do delito previsto no 157, §2o, inciso II e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, encontrando-se atualmente presa preventivamente. Na hipótese, a despeito das razões declinadas na impetração, não se verifica, de plano, prejuízo à defesa da paciente na realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.12.2024. A propósito, confira-se a fundamentação externada pelo Juízo, para indeferimento do sobrestamento da marcha processual na origem (ID 67029885): A Defesa de Selene requereu a suspensão da audiência designada, afirmando que a não disponibilização do código "hash" das imagens gravadas prejudicaria o exercício da defesa (ID 217997641). A alegação trazida não merece acolhimento, uma vez que a disponibilização do elemento de prova requerido em nada interfere na instrução processual realizada a partir da prova oral, na qual serão tomados os depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da audiência designada. Oficie-se à delegacia de polícia responsável para que apresente o código "hash", conforme já determinado na decisão de ID 208760293, devendo indicar a cadeia de custódia. Após, aguarde-se a audiência designada para 12/12/2024. Como se observa, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo lastro para a concessão da medida liminar formulada. Isso porque, não se verifica, de plano, o prejuízo alegado pela defesa da paciente. Conforme consignado pelo Juízo, a prova requerida pela defesa da paciente não impede que sejam realizados os demais atos instrutórios relativos à prova oral, como a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus. Ademais, conforme informado pelo próprio impetrante e consignado na decisão impugnada, o Juízo já determinou que fosse oficiada à delegacia de polícia responsável para que apresente o código hash, com a respectiva cadeia de custódia, de forma que não se verifica, de plano, o prejuízo alegado, tampouco cerceamento à defesa da paciente. Ressalte-se, ainda, que eventual nulidade da prova e quebra da cadeia de custódia se trata de evento futuro e incerto, que deverá ser analisado, no momento oportuno, pelo Juízo da causa. Além disso, existe réu preso no presente processo, o que agrava a inviabilidade de se obstar a sua regular tramitação, sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo atual à defesa. Dessa forma, considerando que, no momento oportuno e caso efetivamente seja produzida a prova ou constatada sua nulidade, serão asseguradas todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa da paciente, inviável a concessão da medida liminar pretendida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator